Tribunal: TJPA
Processo: 0801924-67.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801924-67.2019.8.14.0006

APELANTE: JONATAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, JONATAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. DEMORA NA BAIXA DE DÉBITOS VINCULADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de demora na regularização de débitos incidentes sobre motocicleta arrematada em leilão público.

2.

Recurso adesivo interposto por Jonatas do Nascimento Oliveira, requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e a condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes de encargos quitados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o Município de Ananindeua possui responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço público decorrente da não baixa tempestiva dos débitos vinculados ao veículo leiloado;
(ii) se está configurado o dano moral e se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado;
(iii) se houve comprovação suficiente do dano material, apta a ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeição das preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva do Município, porquanto presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e sendo o ente público responsável pelo certame em que se deu a alienação do bem.

5. Configuração da responsabilidade objetiva do Município pela omissão administrativa em providenciar a baixa dos débitos incidentes sobre o veículo, impedindo sua utilização pelo arrematante por período superior a um ano.

6. Reconhecimento do dano moral decorrente da frustração de legítima expectativa de uso do bem adquirido. Majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, conforme precedentes da Corte.

7. Comprovação documental do pagamento de IPVA, multa por atraso de transferência e licenciamento, no total de R$ 881,65, ensejando a condenação em danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

“
Tese de julgamento
:

1. O ente público é objetivamente responsável por danos causados por falha na prestação do serviço público, inclusive por omissão na baixa de débitos incidentes sobre bem arrematado em leilão oficial.
2. A permanência de gravames que impeçam o uso do bem caracteriza dano moral indenizável, passível de majoração conforme os parâmetros da Corte.

3. A comprovação do pagamento de encargos indevidos por parte do arrematante enseja a condenação em danos materiais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 319, 320 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00003516620198190045; TJ-MT, RI nº 10063670820218110001; TJ-PA, ApC nº 00436084120158140201.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DO RECURSO ADESIVO DE JONATAS OLIVEIRA E DAR-LHER PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
e recurso
ADESIVO
interposto por
JONATAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, a partir do arbitramento, assim como julgou improcedente quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC (id. 11788661).

O Município de Ananindeua, em suas razões recursais (id. 11788676), após síntese dos fatos, levanta as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a responsabilidade da ré e o fato em que pese aos danos morais e materiais, bem como a inexistência de dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso.

Já Jonatas do Nascimento Oliveira, em seu recurso adesivo (id. 11788682), após relato dos fatos, levanta a comprovação do dano material, eis que demonstrou o pagamento indevido de ônus relativo a período em que não podia usufruir do bem com documento indicando sua quitação.

Alega a necessidade de majoração dos danos morais aplicados na sentença para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Dos mencionados recursos foram apresentadas contrarrazões recursais por Jonatas do Nascimento Oliveira em id. 11788680 e pelo Município de Ananindeua em id. 11788686.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo não provimento do recurso de apelação e pelo provimento parcial do recurso adesivo, no sentido de que o Município de Ananindeua seja condenado a pagamento de R$ 1.763,30 (hum mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos) à título de dano material.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, bem como do recurso adesivo, pelo que passo as suas análises.

Do recurso de apelação do Município de Ananindeua.

Inicialmente, levanta as preliminares de inépcia da inicial e da sua ilegitimidade passiva.

De plano, não merecem acolhimento as preliminares.

Com relação a alegada inépcia da inicial, da leitura da inicial é possível verificar bem delineada a observância dos arts. 319 e 320 do CPC, contendo a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido certo e determinado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, razão pela qual não procede a preliminar.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegada ilegitimidade passiva do Município de Ananindeua, uma vez que o pedido de dano material e moral decorre de leilão promovido pelo ente municipal por meio do edital 002/2016, cujo objeto era leiloar os veículos que se encontravam há mais de 60 (sessenta) dias no pátio de retenção da SEMUTRAN, de responsabilidade da prefeitura municipal recorrente.

Assim, rejeito as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva.

No mérito, o cerne recursal se refere a responsabilidade do Município de Ananindeua por danos morais suportados pelo recorrido, em virtude de demora na efetiva desvinculação dos débitos tributários e administrativos incidentes sobre veículo arrematado em leilão público realizado sob a gestão da SEMUTRAN — Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua.

Conforme restou comprovado nos autos, o autor participou do referido leilão em 21/11/2016, arrematando uma motocicleta modelo Honda CG 150 TITAN MIX KS, pela quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Apesar de o veículo ter sido entregue no dia subsequente, a baixa dos débitos incidentes sobre o bem não ocorreu de forma tempestiva, tendo-se verificado a permanência de gravames diversos — multas, IPVA e licenciamento — até o final de 2017, e em parte até abril de 2018, impedindo o uso pleno do bem por aproximadamente dois anos.

No caso em análise, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta administrativa omissiva do Município — que não procedeu de forma célere e eficaz à desvinculação dos ônus sobre o bem — e o dano moral experimentado pelo autor, consubstanciado na frustração de legítimas expectativas de utilização do bem adquirido, impedido que foi de utilizar veículo pelo qual pagou valor considerável, em razão de pendências que não lhe competiam suportar.

Conforme assentado pelo juízo de origem, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)".

Ademais, a conduta omissiva da Administração Municipal, ao deixar de tomar as providências necessárias para garantir ao arrematante a utilização plena do bem adquirido, transborda do mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE RESENDE. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO ARREMATANTE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO BEM SEM A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ANTERIORES À HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual pretende o demandante a baixa na restrição que consta no gravame do veículo, além de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que não pode utilizar o bem. 2. A sentença rejeitou o pedido inicial, condenando o autor nos ônus sucumbenciais. 3. Depreende-se que o ora apelante adquiriu o veículo por meio de carta de arrematação em hasta pública realizada pelo Município apelado, contudo, no momento de transferência de propriedade, a pendência de gravame, referente à alienação fiduciária, o impediu que promovesse a regularização do registro do bem. 4. Com arrimo no art. 12 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 5. Assim, é de responsabilidade do Município apelado o registro no sistema RENAVAM o extrato de leilão para que o órgão responsável pelo registro do automóvel providencie à baixa dos débitos e gravames incidentes sobre o bem leiloado até a data do referido leilão, nos termos do art. 11 de referida legislação. 6. Outrossim, impende salientar que deveria o recorrido, previamente à realização do leilão, proceder à consulta perante o Detran, a fim de verificar a situação do automóvel, se pendentes eventuais restrições, gravames e débitos pretéritos. (art. 3º de aludida norma do CONTRAN). 7. Nessa ordem de ideias, na hipótese do veículo apresentar eventual pendência judicial, administrativa ou à disposição da autoridade policial, não poderá ser levado à leilão. 8. Ocorre que no caso dos autos, o automóvel foi arrematado pelo apelante, com o gravame de alienação fiduciária, conforme se verifica no respectivo documento acostado aos autos, não havendo notícias de que a Municipalidade apelada tenha à baixa de referido gravame, cumprindo o art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN. 9. Pela leitura do edital do leilão acostados aos autos, não houve informações específicas acerca da situação do veículo a ser arrematado pelo recorrente, inclusive sobre a existência do gravame, e que, portanto, não estava livre e desembaraçado. 10. Logo, deve ser acolhido o pedido de obrigação de fazer formulado pelo autor para condenar a Municipalidade a promover a baixa no gravame do automóvel em questão, fazendo a devida comunicação ao DETRAN. 11. Configurado dano moral. Verba arbitrada em R$ 2 .500,00, considerando as circunstâncias do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Acrescida de correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ) e juros legais de 1% am a partir da citação (art. 405 do CC). 12. No que concerne aos danos materiais, é certo que depende de provas, não podendo ser presumidos, razão pela qual se rejeita o respectivo pedido. 13. Honorários de advogado fixados em 15% sobre a imputação. 14. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00003516620198190045, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 24/08/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. VEÍCULO COM IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DE MULTAS. EMBARAÇO QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO, APÓS UM ANO DA ARREMATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo à parte lesada demonstrar apenas o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores. Se não houve a entrega do veículo ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, fato que impossibilitou a transferência de propriedade do bem, situação que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo arrematante, que tentou solucionar o problema administrativamente e não obtém êxito, e ainda amargou a indisponibilidade do veículo. Reduz o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso Parcialmente Provido.
(TJ-MT - RI: 10063670820218110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Assim, é irretocável a conclusão do juízo monocrático quanto à caracterização do dano moral, eis que devidamente caracterizado, pelo que a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

Do recurso de apelação de Jonatas
do Nascimento Oliveira.

Cinge-se o mérito recursal do Sr. Jonatas Oliveira ao pedido de majoração da condenação dos danos morais fixados na sentença para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como no pedido de condenação em danos materiais em razão da devida comprovação por meio da documentação juntada aos autos.

Relativamente ao valor da indenização, verifico que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo a quo se mostra desproporcional e em desacordo com os parâmetros praticados por esta egrégia Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO DO DETRAN DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA JUDICIAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 331/09 DO CONTRAN. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 5.738/93, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. MULTA DIÁRIA MANTIDA, POIS PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ESTIPULADO PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. PRELIMINARES

2.1- ILEGITIMIDADE PASSIVA: o DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária, pelo que deveria evitar que o bem com restrição fosse levado a leilão, sendo, diante disso, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

2.2. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: o pedido do Autor foi no sentido de que fossem desvinculados os débitos do veículo adquirido em leilão. Neste sentido, o pedido é plenamente compatível com nosso ordenamento jurídico.

MÉRITO

3. Cabia exclusivamente ao DETRAN, na qualidade de órgão responsável pela realização do leilão, não dar prosseguimento ao leilão de bem com pendência judicial, conforme art. 3º da Resolução N. 331/09 do CONTRAN, pelo que deve ser responsável civilmente por fazê-lo, mesmo porque as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Precedente do STF.

4. É dever do Apelante reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao Apelado, não se tratando de mero dissabor a conduta ilícita que permitiu a alienação de bem (veículo) com pendência judicial.

5. Redução do quantum indenizatório para atender à proporcionalidade.

6.Isenção de custas e despesas processuais para a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), vigente à época da sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA - Apelação Cível: 00275006420118140301 9999180771, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA APENAS AOS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem deu parcial provimento a Ação, condenando o DETRAN/PA ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 2.090,00; Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 e, diante da sucumbência recíproca, honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

2. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Materiais. A referida condenação decorreu da Tese afirmada em petição inicial quanto a apreensão do veículo pelo DETRAN/PA. O Cotejo probatório não tem o condão de comprovar a ausência de posse e efetiva ocorrência de Danos Materiais, cujo ônus da prova competia ao Apelado. Impossibilidade de condenação à título de presunção.

3. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. Tratando-se o Apelante de Autarquia Estadual, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4. O Apelado adquiriu o veículo no Leilão n.º 01/2014, promovido pelo DETRAN/PA. No Edital do referido Leilão, o DETRAN/PA se comprometeu em desvincular, dentro do prazo de 120 dias, todos os débitos existentes no prontuário dos veículos pelos órgãos credores (SEFA, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito etc.), sendo de responsabilidade do arrematante somente os débitos não vencidos até a data do Leilão (exemplo, IPVA DE 2018).

5. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra que, até o ajuizamento da Ação (03/08/2015), o veículo adquirido ainda consta com débito de IPVA desde 2009, situação que impossibilita o Apelado de realizar o pagamento do licenciamento anual e, consequentemente, circular com o bem em via pública.

6. Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização da Apelante quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, impossibilidade de trafegar com o bem mesmo após 18 meses da compra, sob pena de apreensão do veículo, está diretamente ligado a conduta do Apelante, que permaneceu omisso na desvinculação dos débitos anteriores a arrematação do bem, restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva da Autarquia Estadual. Precedentes.

7. Pedido de redução do quantum fixado à título de Danos Morais. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Pedido de reconhecimento da sucumbência mínima. Consta da inicial, pedido de pagamento de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes. Em sentença houve o deferimento dos Danos Materiais e Morais. No julgamento da presente Apelação, foi determinado, em tópico anterior, a exclusão dos Danos Materiais. Manutenção da sucumbência recíproca.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar a exclusão da condenação em indenização por Danos Materiais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00436084120158140201 6069899, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Assim, no ponto referente à condenação em danos morais, majoro a condenação para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais comandos sentenciais.

Igualmente, merece acolhimento o pleito de indenização por danos morais.

Não se pode olvidar que resta demonstrado que o autor, ora recorrente, realizou pagamento do IPVA ano anterior (R$ 87,53 - oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), da multa por atraso de transferência com mias de 30 (trinta) dias (R$ 195,23 – cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), e o licenciamento ano anterior (R$ 598,89 – quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), totalizando o valor de
R$ 881,65 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos),
conforme se vê da guia de recolhimento de id. 11788634.

Assim, devida a condenação do Município de Ananindeua ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 881,65 (oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso adesivo para majorar os danos morais para o correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para condenar a recorrida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 881.65 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Dispositivo.

Ante o exposto, rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Ananindeua, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO de Jonatas Oliveira e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação em danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como para condenar o Município de Ananindeua ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 881,65 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), mantidos os demais comandos sentenciais.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025